Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-68.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora (pessoa jurídica). Imóvel utilizado por mais de dois anos. Queda do forro do imóvel. Danos materiais pleiteados não comprovados. Pretensão de obter condenação do réu ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial. Situação

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora (pessoa jurídica). Imóvel utilizado por mais de dois anos. Queda do forro do imóvel. Danos materiais pleiteados não comprovados. Pretensão de obter condenação do réu ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial. Situação que não ultrapassa os limites do aborrecimento comum, sem repercussão alguma nos direitos da personalidade. Dano moral inocorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido.